Tribunal: TJES
Processo: 0003532-94.1993.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003532-94.1993.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WANDERLEY NEVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003532-94.1993.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERLEY NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL– IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

21 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003532-94.1993.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERLEY NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]
Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 05 de junho do corrente ano (1993), por volta das 02:20 horas, na Rua-Afonso Cláudio, nº 02, Bairro Nova Brasília, neste Município, o comerciante JASON MENDONÇA RODRIGUES foi emboscado no portão de sua residência e assassinado com seis disparos de arma de fogo, encontra-se consubstânciada às fls. 50.
Infere-se nos autos, que a vítima quinze dias antes do homicídio havia pedido que os denunciados desocupassem a chácara de sua proprietário, ocasião em que INDEBRANDO ameaçou a vítima com um revólver, marca Taurus, calibre 38, não apreendido.
Os autos noticiam, que os denunciados se encontravam horas do assassinato rondando a residência da vítima em atitudes suspeitas, trajando roupas escuras, estando o segundo denunciado agasalhado com uma jaqueta preta(auto de apreensão de fls.82), acarretando os autos de reconhecimento dos mesmos às fls. 83,84 e 85. [...]

A denúncia foi aditada. Vejamos:

“(...) Consta do Inquérito Policial de nº 067/95, bem como das demais provas colhidas em Juízo, que o denunciado, juntamente com seu comparsa ILDEBRANDO INÁCIO MONTEIRO , já falecido (fls. 345), agindo de forma livre e consciente, com animus necandi, agindo em concurso e identidade de propósitos com o outro denunciado, cada um aderindo à conduta do outro e concorrendo para um fim comum, em 05 de junho de 1993, por volta das 02h20min, na Rua Afonso Cláudio, nº 02, bairro Nova Brasília, Cariacica/ES, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Jason Mendonça Rodrigues, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame cadavérico de fls. 54, que foram a causa eficiente de sua morte.
Narra o Procedimento Administrativo Informativo que o denunciado permaneceu escondido nas proximidades da residência da vítima a fim de aguardar sua chegada, oportunidade em que lhe desferiu os disparos que foram a causa eficiente de sua morte, pelo que se valeu de emboscada.

Outrossim, ceifou a vida da vítima porque esta, dias antes, pediu que o denunciado desocupasse o imóvel de propriedade da vítima, pelo que agiu por motivo fútil.

(...)

A defesa argumenta, inicialmente, a inépcia da inicial acusatória.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que a denúncia e seu respectivo aditamento, narraram de forma pormenorizada a conduta do recorrente, estando em consonância com o disposto no art. 41 do CPP, não havendo, portanto, que se falar em inépcia da inicial acusatória.

Em continuidade, pugna a defesa pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância., ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 57.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

"( ... ) gue na época dos fatos a declarante trabaihava para a vItima JASON; que a declarante era secretária e se considerava braco direito de JASON; que JASON era encarregado na Braspérola e tinha uma empresa que prestava serviço de rnanutenção para as pecas das máquinas da Braspérola; que WANDERLEL era pedreiro, trabaihava para a vItima JASON e morava em uma das casas de propriedade de JASON; gue WANDERLET morava de graca, mas prestava servico para JASON; que pelo que a declarante se recorda WANDERLET não tinha nenhum desconto em seu salário pelo fato de morar em uma das casas de JASON; gue a declarante não presenciou o momento em que a vItima foi morta, mas escutou os disparos pois morava cerca de 20 metros da casa da vItima, sendo gue a vItima foi morta em frente da casa dela (vItima); gue pelo gue a declarante soube Os acusados entupiram a fechadura do portão da vItima corn pedaços de palito de fósforo; gue a vItima nAo conseguiu abrir o portao de casa, oportunizando aos acusados gue o atacassern e o matassern; que a declarante não se recorda quantos tiros e nem o local que a vItirna foi alvejada; gue na época houve comentários gue a vItirna foi morta por alguérn conhecido pois tinha urn sorriso nos lábios no mornento em que foi alvejada; que tal dedução decorreu do fato de a vItima não estar conseguindo abrir o portão de sua residéncia e ter visto alguém conhecido, acreditando que obteria ajuda para abrir o portão; que o acusado WANDERLEI e o sogro do mesmo cujo nome a declarante não se recorda no momento foram presos ao fim do enterro da vítima; que foram acusados de terem participação no homicídio de JASON; que a declarante não se recorda do motivo do crime em função do tempo decorrido; que confirma o depoimento prestado as foihas 50/56 dos autos; que várias das pessoas mencionadas no depoimento da declarante já morrerarn; que MARIA DA PENHA ex esposa de JASON também já morreu, tendo sido assassinada no mesmo lugar que JASON; que MARIA DA PENHA foi morta na véspera do seu casamento; ( ... ) gue acha iue o acusado WANDERLE! matou a vItima; (Depoimento da testemunha Estrogilda de Lurdes Jareta, em juízo).

"( ... ) QUE também o Jazon era sócio da firma PNEUS AGUTA, atualmente PNEUS CONTORNO, situada ao lado da Ceasa, Cariacica, sendo que ao desfazer a sociedade o Jazon exigiu sua parte em pneus, ficando acertado que receberia 300 (trezentos pneus 1.100/22; QUE o declarante tern conhecimento que por várias vezes o JASON cobrou tais pneus dos outros dois sOcios da firma. EDMAR e OSMAR, chegando a ter desavença corn elas, mas scm sucesso no tocante a dIvida; QUE no entanto as pessoas gue despertam mais suspeitas, conforme intuiyão do declarante são o ELCI, DELE!, e o CALDERAO; QUE essas três pessoas convidaram o JASON para juntos montarem uma firma de prestacão de servicos no porto; QUE tal firma chegou a ser montada recebendo o nome de NIBRA NAVEGAcAO; QUE o JAZON aceitou entrar no negócio devido as promessas de CALDERAO referente as quantias volumosas de dinheiro que uma firma desse tipo poderia ganhar para descarregar urn navio, chegando a comentar que era em torno de Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos rnilhOes de cruzeiros) por navio; QUE animado corn a proposta o JAZON passou a dar dinheiro para o CALDERAO que inicialmente pegou Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhOes de Cruzeiros); QUE passados uns dias o CALDERAO näo devolveu esse dinheiro ao JAZON e gueria mais Cr $ 10.000.000,00 ('dez milhOes de cruzeiros) dizendo gue tinha urn navio no porto para descarregar; QUE este fato correu no dia 02/06/93, dois dias antes da morte do JASON, sendo gue esta guantia näo foi dada ao CALDERAO, tendo ainda JASON dito gue gueria os Cinco rnilhOes ate o dia 17/06/93; QUE por esse motivo JASON discutiu corn o CALDERAO fato ocorrido na Lanchonete Samambaia, fato presenciado pelo também funcionários da vItima DANIEL e FRANCISCO; QUE nesta ocasião acompanhavam o CALDERAO as pessoas de ELCI e DELE!, sendo o primeiro amigo e o segundo genro de CALDERAO, os quais também entraram na discussão contra o JASON; QUE o declarante retifica gue o DELEI e genro de ELCI e não de CALDERAO; QUE o declarante esclarece ainda clue o ELCI e o DELEI residem em uma chácara de propriedade do JASON, a muito tempo e sem pagar aluguel; QUE o declaiante tem conhecimento através de comentários feitos pelo FRANCISCO, funcionário da lanchonete, de gue durante a referida discussão o ELCI encontrava-se armado tendo ele visto tal arma, sendo gue o ELCI chegou a mostra-la; QUE o declarante esciarece ainda gue tern conhecimento de gue 15 dias antes de ser morto o JAZON havia pedido a casa onde residiam o ELCI e o DELE!, situada na chácara, no bairro Itanguá, pois já estava aborrecido corn eles por causa dessa firma de prestacão de serviyos no porto na gual também iriam trabalhar; QUE no dia em gue JAZON foi ate a chácara para pedir a casa, o declarante o acompanhou e chegando Ia foram recebidos por ELCI o gual veio corn urn revolver na mao, dando para identificar ser de calibre 38, rnarca Taurus, cabo rnarrorn escuro, tendo o JAZON se assustado corn aguela atitude; OUE o JAZON na ocasiäo deu ao ELCI trinta dias para que saIsse da casa; QUE esciarecendo meihor os fatos no dia do crime, o declarante se recorda que saiu por volta das 00:30 horas para corner urn misto quente na Kombi-trailer que fica próximo a Lanchonete Sarnarnbaia e estranhou a atitude de ELCI que por mais de três vezes chegava ate a pracinha e othava para dentro da Lanchonete; QUE o declarante não entendeu a atitude de ELCI, pois nAo sabe por qual motivo não entrou na lanchonete e ficou apenas olhando de longe; QUE o declarante após corner o rnisto, retornou a lanchonete e rneia hora depois foi corn seu carro levar a esposa do JASON em casa; QUE nesta ocasiäo saIrarn da lanchonete o declarante, o JASON, a esposa deste de nome PENHA o filho do casal, urna crianca pequena; QUE após deixarern a PENHA em casa, o declarante e o JASON retornaram para lanchonete; QUE chegando na lanchonete o JASON mandou que o declarante fosse embora, o qual foi feito pelo declarante, sendo que logo depois foi avisado da morte dele; QUE o declarante tern conhecimento de que o JASON saiu da lanchonete acompanhado do funcionário DANIEL, o qual chegou a ouvir os disparos que acertaram a vItirna; QUE o outro funcionário, o FRANCISCO, na ocasião chegou a ver duas pessoas correndo após efetuarem os disparos contra a vItirna; QUE ainda o declarante tern conhecimento através de comentários da esposa da vItima, de clue ela no dia do crime ao sair de casa para ir para a lanchonete, isto por volta das 22:30 horas, deparou-se corn o DELEI em frente a sua casa e perguntou a ele o gue estava guerendo, tendo ele respondido gue estava a procura do JASON; QUE mais urna vez o declarante estranha pois tern conviccão de gue o DELEL sabia gue o JASON se encontrava na lanchonete e não em casa; Que por várias vezes o declarante já saiu da lanchonete ern companhia do JASON para leva-lo em casa sendo que o mesmo abria o cadeado corn rapidez para entrar; QUE guando foi rnorto o JAZON estava corn as chaves do cadeado na mao e o cadeado estava obstruIdo corn urn palito de fosforo, colocado ali propositalrnente por alguém corn a intencäo de dificultar a abertura do mesmo QUE o declarante esclarece que em momento antes quando forarn levar a PENHA em casa o cadeado estava desobstruldo, portanto tal palito foi colocado no cadeado no intervalo de tempo ern gue o JAZON retornou a lanchonete após levar a esposa em casa; ( ... ) (Depoimento da testemunha José Paulo do Carmo, na esfera policial).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
WANDERLEY NEVES,
quanto ao homicídio qualificado apontado nos autos.

Portanto, com base nas considerações acima expostas, entendo não assistir razão à alegação defensiva, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou a recorrente Wanderlei Neves ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

21 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.